Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CONFIGURADA. VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A relação entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que a autora/agravada foi a destinatária final dos serviços prestados pelos réus/agravantes. Assim, as partes se enquadram nos critérios estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A inversão do ônus da prova foi determinada em concordância com os termos da Lei, porquanto o fato de a autora/agravada atuar como enfermeira não afasta sua hipossuficiência técnica, pois atua em área diversa da discutida nos presentes autos.
3. A responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, prevista no art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor não impede a inversão do ônus da prova, cabendo ao médico demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis.
4. A narrativa da parte Autora, quando analisada em abstrato, é verossímil, devendo ser confirmada ou refutada durante a análise do mérito da demanda. Dessa forma, verifico o cumprimento dos requisitos para o deferimento da inversão do ônus da prova.
5. Agravo conhecido e improvido.